Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014137-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
PACIENTE: FERNANDA BARBOSA FRAISSAT, MARLO HENRIQUE PAES DE ALMEIDA, YURI DA SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Tagliari, em favor de Fernanda Barbosa Fraissat, Marlo Henrique Paes de Almeida e Yuri da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.
Colhe-se destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 26 de abril de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse irregular de arma de fogo (arts.33, caput, e35,da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), e Yuri também por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), cujas custódias foram convertidas em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1000845-47.2021.8.11.0050.
Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes em 29 de julho de 2021, por meio da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000906-05.2021.8.11.0050.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que são suficientes, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor deles ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejarem a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória dos pacientes, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, em razão de suas reiterações delitivas, demonstradas por meio das certidões de antecedentes criminais juntadas nos autos. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator